Tribunal: TJSP
Processo: 2039124-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Embargos à execução. Pessoas jurídicas com fins lucrativos. Concessão do benefício condicionado à demonstração de insuficiência econômica para suportar custas e despesas processuais. Dificuldade financeira não comprovada. Inteligência da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa natural. Presença de elementos que indicam a

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Embargos à execução. Pessoas jurídicas com fins lucrativos. Concessão do benefício condicionado à demonstração de insuficiência econômica para suportar custas e despesas processuais. Dificuldade financeira não comprovada. Inteligência da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa natural. Presença de elementos que indicam a possibilidade de custeio do processo. Presunção de veracidade da alegação de pobreza que, na hipótese, não prevalece. Benefício indeferido. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039124-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes KS GOUVEA
& GOUVEIA LTDA EPP, BOLSHOI MINI MARKET LTDA, NATALIA DOS SANTOS
GOUVEA - ME e DENIS DOS SANTOS GOUVEIA, é agravado BANCO TOPÁZIO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039124-58.2020.8.26.0000 -Voto no 23740 maq/fss
2
VOTO No 23.740
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039124-58.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS - FORO DE SANTOS - VARA DE ORIGEM DO PROCESSO
NÃO INFORMADO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: GUSTAVO ANTONIO PIERONI LOUZADA
AGRAVANTES: KS GOUVEA & GOUVEIA LTDA EPP, BOLSHOI MINI MARKET
LTDA, NATALIA DOS SANTOS GOUVEA - ME E DENIS DOS SANTOS GOUVEIA
AGRAVADO: BANCO TOPÁZIO S/A
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Embargos à execução. Pessoas jurídicas
com fins lucrativos. Concessão do benefício condicionado à
demonstração de insuficiência econômica para suportar custas e
despesas processuais. Dificuldade financeira não comprovada.
Inteligência da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão
mantida.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa natural. Presença de elementos
que indicam a possibilidade de custeio do processo. Presunção de
veracidade da alegação de pobreza que, na hipótese, não prevalece.
Benefício indeferido. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento interposto contra a respeitável decisão (fls. 128/129
- dos autos originários) que, em embargos à execução, indeferiu a gratuidade de justiça
aos agravantes e determinou a emenda da petição inicial, “providenciando a
comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, bem como da
taxa postal, prazo de 15 (quinze) dias, pena de cancelamento da distribuição (CPC,
290)”.
Pleiteiam os embargantes a reforma da decisão para que lhes seja
concedida a gratuidade da justiça, alegando, para tanto, que não reúnem condições de
arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência e da
continuidade da atividade empresária.
Recurso tempestivo.
Efeito suspensivo concedido pela mesma decisão que determinou a
exibição das documentações complementar para exame do pedido de gratuidade (fls.
17).
Intimado, o agravado não ofertou contraminuta (fls. 46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039124-58.2020.8.26.0000 -Voto no 23740 maq/fss
3
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o artigo 99, § 3o, do CPC estabelece a presunção de
veracidade da insuficiência de recursos alegada exclusivamente por pessoa natural.
Todavia, na hipótese, acertado o indeferimento do benefício ao agravante
Denis, pois, de fato, a presunção relativa de veracidade da declaração de
hipossuficiência econômica não prevalece frente à declaração por ele prestada à Receita
Federal no ano de 2019 (fls. 47/54 - dos autos originários), em que, pese declarar que,
para sustento próprio e de seus dois dependentes, auferiu renda tributável no montante
de R$. 36.000,00, manteve patrimônio estimado em R$. 319.367,00, o que permite
presumir que haja outra fonte de sustento.
Ademais, os extratos exibidos em sede de agravo de instrumento
registram movimentações de vultosas quantias, inclusive mediante aplicação de R$.
40.899,85 em investimentos (fls. 57/59 - dos autos originários).
Assim, era mesmo de rigor o indeferimento ao agravante Denis do
benefício pretendido, que se destina precipuamente a pessoas naturais destituídas de
meios materiais para fazer frente às despesas judiciais, sem prejuízo de sua
subsistência.
No mesmo sentido, precedente desta Corte:
“ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
Justiça
gratuita
-
Pessoa
física
-
Indeferimento Art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c.c. art. 98, do atual
Código de Processo Civil. Incapacidade financeira não comprovada -
Decisão mantida Recurso não provido”. (TJSP; Al no
2288075-36.2019.8.26.0000; Des. Rel. Mario de Oliveira; 38a Câmara de
Direito Privado; j. em: 11.02.2020).
“Agravo de Instrumento Justiça gratuita Indeferimento Pleito de reforma
Inadmissibilidade - Pessoa física. Documentos que não permitem inferir a
efetiva situação de hipossuficiência alegada. Patrimônio incompatível com
os critérios adotados para fins de concessão do benefício. Possibilidade de
afastamento, nesse contexto, da presunção relativa oriunda da Lei no
1.060/50 e do § 3o do art. 99 do NCPC. Decisão mantida. Recurso
improvido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2244735-76.2018.8.26.0000;
Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039124-58.2020.8.26.0000 -Voto no 23740 maq/fss
4
de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro: 30/01/2019).
Por sua vez, as pessoas jurídicas não socorrem a presunção de
veracidade da declaração de insuficiência de recursos estabelecida pelo § 3o do artigo 98
do CPC.
Nota-se que o artigo 98, do Código de Processo Civil, dispõe que “a
pessoa física ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
E a Súmula no 481, do C. Superior Tribunal de Justiça, prevê que é
possível a concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem
fins lucrativos, desde que comprovada a sua impossibilidade de arcar com as
custas processuais.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte é no mesmo sentido, admitindo-
se a concessão da benesse à pessoa jurídica, que demonstre a insuficiência de recursos
alegada.
Nesse sentido, julgados do E. Superior Tribunal de Justiça e desta
Colenda 38a Câmara de Direito Privado:
“[...] a gratuidade da Justiça, sendo um direito subjetivo público, outorgado
pela Lei no 1.060/50 e pela Constituição Federal, deve ser amplo,
abrangendo todos aqueles que comprovarem sua insuficiência de
recursos, não importando ser pessoa física ou jurídica. Entretanto, os arts.
2o, 4o e 6o, da Lei no 1.060/50, não se coadunam com as pessoas jurídicas
voltadas para atividades lucrativas, como no caso concreto da recorrente,
pois não se incluem estas no rol dos necessitados. O auferimento de lucro,
prima facie, afigura-se incompatível com a situação de miserabilidade
descrita na norma legal. A extensão do benefício deve ocorrer somente às
pessoas jurídicas pias, filantrópicas, consideradas por lei socialmente
relevantes, ou ainda, sem fins lucrativos”. (STJ, REsp., 2001/0005304-1-
RJ., Rel Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ. de 20.5.2002, pg. 177).
“Agravo de instrumento Decisão interlocutória que indeferiu de plano a
concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica com fins lucrativos -
Ausência de prova idônea da insuficiência patrimonial Descumprimento
dos pressupostos de regência da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039124-58.2020.8.26.0000 -Voto no 23740 maq/fss
5
Justiça Benesse indeferida, evitando a malversação do instituto Recurso
não
provido,
com
determinação”.
(TJSP;
AI
no
2006672-
34.2016.8.26.0000; 38a Câmara de Direito Privado; Rel. Des. César
Peixoto; j. Em 9.3.2016).
Na hipótese, a agravante NATALIA DOS SANTOS GOUVEA - ME,
intimada a exibir “cópias dos extratos bancários dos últimos três meses” (fls. 17), se
manteve-se inerte, não se desincumbindo, portanto, de comprovar a insuficiência de
recursos para arcar com custas e despesas do processo como lhe competia.
Os extratos bancários juntados pelas agravantes KS GOUVEA &
GOUVEIA LTDA EPP (fls. 22/30) e BOLSHOI MINI MARKET LTDA (fls. 31/44) registram
movimentações de vultosas quantias, inclusive com transferências de outras contas de
mesma titularidade (v.g. fls. e 44), a indicar que ambas as pessoas jurídicas dispõem de
recursos e não exibiram todos os registros das atividades bancárias realizadas no
período imediatamente anterior ao pedido de gratuidade.
Logo, tais pessoas jurídicas não se desincumbiram de comprovar que não
dispõe de recursos para fazer frente às custas e despesas processuais, tampouco
demonstraram que o indeferimento da gratuidade inviabilizaria seu acesso à Justiça,
sendo de rigor o indeferimento da gratuidade da justiça por elas pleiteada.
No mesmo sentido, precedentes desta Corte:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Justiça Gratuita - Pessoa Jurídica Não
comprovação da incapacidade financeira - Decisão mantida - Recurso não
provido”. (TJSP; Al no 2159974- 78.2019.8.26.0000; Des. Rel. Mario de
Oliveira; 38a Câmara de Direito Privado; j. Em: 28.08.2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
GRATUIDADE PROCESSUAL PESSOA JURÍDICA SÚMULA 481, DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
ARCAR
COM
OS
ENCARGOS
PROCESSUAIS. Os documentos trazidos pela Agravante não são
capazes de demonstrar a situação de hipossuficiência econômico
financeira da pessoa urídica recorrente, devendo ser mantida a decisão
que lhe negou os benefícios da gratuidade processual. DECISÃO
MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO”.
(TJSP;
Al
no
2142869-88.2019.8.26.0000; Des. Rel. Eduardo Siqueira; 38a Câmara de
Direito Privado; j. em: 27.08.2019).
“GRATUIDADE DE JUSTIÇA Pedido formulado por pessoa jurídica
Indeferimento Art. 98, caput, do CPC Súmula 481 do STJ Requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039124-58.2020.8.26.0000 -Voto no 23740 maq/fss
6
Documentos carreados aos autos que não demonstram a necessidade da
benesse - Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP; Al no
2093376-45.2019.8.26.0000; Des. Rel. Spencer Almeida Ferreira; 38a
Câmara de Direito Privado; j. em: 15.07.2019).
Impõe-se, portanto, a confirmação da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator